Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. RETIRADA DE MATERIAL INDETERMINADO DO CORPO DA PACIENTE. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. PARTE ADVERSÁRIA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICABILIDADE.
1. Embora inconclusivo o laudo pericial em relação ao produto extraído do corpo da paciente, ausente prova contundente de excludente de responsabilidade e, por outro lado, encontrando-se indícios suficientes à configuração de falha no atendimento médico prestado na unidade hospitalar pública, a saber, a conduta negligente no atendimento de paciente e na confecção dos prontuários, com o dano (enfermidade ginecológica) que reflete o nexo causal, visto o manejo do material indeterminado no corpo da paciente após o parto de natimorto, o ente público deve responder pelos danos experimentados pela paciente.
2. Cabível, pelo exposto, a aplicação da teoria da verossimilhança preponderante, que é compatível com o ordenamento jurídico-processual brasileiro para servir de lastro à superação do estado de dúvida, quando a decisão esteja amparada em elementos de prova constantes dos autos, ainda que indiciários.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal (Tema 810 da repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), bem assim considerando a condenação da Fazenda Pública numa relação jurídica não-tributária, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária. Em relação aos juros de mora, aplicáveis as teses jurídicas firmadas para os Temas 491, 492 e 905 do STJ dos recursos repetitivos, estabelecendo-se segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e, versando sobre responsabilidade civil extracontratual, a partir do evento danoso.
4. Nítida a confusão patrimonial entre credor e devedor, nos termos do art. 381 do Código Civil, para fins de aplicação da Súmula 421 do STJ, não cabendo a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública local, uma vez que estão atreladas a mesma Fazenda Pública. Precedentes.
5. Apelação conhecida e provida.